Tribunal: TJDFT
Processo: 0726848-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726848-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO LUCIO MOREIRA DE LIMA AGRAVADO: N. C. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: FABRISIA PINHEIRO COELHO D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar de perda do objeto, arguida pelo MP. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator